Tribunal: TJSP
Processo: 1000921-55.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e reparação por danos morais – Sentença de procedência – Negativa de contratação de empréstimos consignados – Hipótese em que a contratação foi formalizada via SMS – Autor que nega a titularidade dos números de telefone indicados pelo Banco – Ofícios da Claro e da Vivo informando que as linhas pertencem a terceiras pessoas –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e reparação por danos morais – Sentença de procedência – Negativa de contratação de empréstimos consignados – Hipótese em que a contratação foi formalizada via SMS – Autor que nega a titularidade dos números de telefone indicados pelo Banco – Ofícios da Claro e da Vivo informando que as linhas pertencem a terceiras pessoas – Banco que não se interessou em identificar a titularidade de outras linhas não cadastradas nas concessionárias consultadas – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de relação jurídica legítima – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam – Compensação entre o valor creditado e o valor do indébito – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Indenização indevida – Sentença parcialmente modificada – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Recurso parcialmente provido.